Tribunal: TJSP
Processo: 1005225-96.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

CARTÃO DE CRÉDITO RIACHUELO. FATURAS INADIMPLIDAS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO QUE TEM POR BASE O "seguro bolsa protegida premiável", BEM COMO O "seguro acidentes pessoais premiável".

INTELIGÊNCIA DA TESE No 972, STJ. OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONSUMIDOR

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

CARTÃO DE CRÉDITO RIACHUELO. FATURAS INADIMPLIDAS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO QUE TEM POR BASE O "seguro bolsa protegida premiável", BEM COMO O "seguro acidentes pessoais premiável".

INTELIGÊNCIA DA TESE No 972, STJ. OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONSUMIDOR QUE FOI COMPELIDO A CONTRATAR TAIS ENCARGOS. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS (ART. 373, II, CPC) DE QUE NÃO TERIA SIDO HIPÓTESE DE "VENDA CASADA".

É PRESCINDÍVEL A PROVA DO DANO MORAL, TENDO EM VISTA QUE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A CONFIGURAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE (DANO "IN RE IPSA"). PRECEDENTES DO C. STJ.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL, QUANTIA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000008214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005225-
96.2020.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante LOJAS RIACHUELO S/A,
é apelado VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005225-96.2020.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 2/7
Comarca:
Foro de Limeira – 3a Vara Cível
Processo n°:
1005225-96.2020.8.26.0320
Apelante:
LOJAS RIACHUELO S/A
Apelado:
VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS
Juiz Prolator: Wander Benassi Junior
VOTO N.o 18.779
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
RIACHUELO.
FATURAS
INADIMPLIDAS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO QUE TEM POR
BASE O “SEGURO BOLSA PROTEGIDA PREMIÁVEL”, BEM
COMO O “SEGURO ACIDENTES PESSOAIS PREMIÁVEL”.
INTELIGÊNCIA DA TESE No 972, STJ. OCORRÊNCIA DE
ABUSIVIDADE. CONSUMIDOR QUE FOI COMPELIDO A
CONTRATAR TAIS ENCARGOS. RÉU QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS (ART. 373, II, CPC) DE QUE
NÃO TERIA SIDO HIPÓTESE DE “VENDA CASADA”.
É PRESCINDÍVEL A PROVA DO DANO MORAL, TENDO EM
VISTA QUE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA É SUFICIENTE,
POR SI SÓ, PARA A CONFIGURAÇÃO DA LESÃO AO
DIREITO DE PERSONALIDADE (DANO “IN RE IPSA”).
PRECEDENTES DO C. STJ.
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA PARA CONDENAR A
REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL
REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL, QUANTIA QUE SE
AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE
EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E
PEDAGÓGICO.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
LOJAS RIACHUELO S/A apela da r. sentença de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005225-96.2020.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 3/7
87/91, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
dano moral, ajuizada por VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS, assim
decidiu:
Ante o exposto e do mais que dos autos constam, com solução de
mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por
VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS em face de LOJAS
RIACHUELO S.A. na presente ação e assim o faço para: a)
DECLARAR inexistente o débito inscrito nos órgãos de proteção
ao crédito (R$ 53,42), indevidamente cobrado da parte autora,
confirmando, neste ato, a tutela antecipada às fls. 23 e; b)
CONDENAR a ré no pagamento de indenização por danos morais
à autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção
monetária a partir desta data, nos termos da sumula no 362, do
E.STJ, pela tabela prática do E. TJSP. Juros de mora de 1% ao mês,
na forma simples, a partir da data da primeira cobrança indevida,
que é a data do dano (STJ, Súmula no 54). Confirmo a tutela
antecipada. Com o trânsito em julgado, oficie-se aos órgãos de
proteção ao crédito, para exclusão definitiva da inscrição discutida
nestes autos. Sucumbente, arcará a ré com as custas e despesas
processuais. Arcará a ré com os honorários advocatícios dos
patronos da autora, que fixo em 17% (dezessete por cento) sobre o
valor da condenação em dinheiro, forte no disposto no art. 85, § 2o,
primeira figura, do Código de Processo Civil. Transitada em
julgado, diga a parte vencedora em termos de prosseguimento em
cinco dias. No silêncio, arquivem-se os autos. P.R.I.C.
Inconformado, argumenta o apelante (fls. 94/123), em
síntese, que, após a reclamação do autor ao PROCON, retirou por mera
liberalidade os encargos financeiros do saldo devedor, sendo que “[...] com
relação aos seguros contratados, cabe salientar que ao contrário do que o Apelado leva a
crer em sua inicial, houve adesão comprovada dos seguintes produtos, financeiros: Seguro
bolsa protegida premiável e Seguro Acidente Pessoais Premiável, assim, a sentença deverá
ser integralmente reformada, resta claro que o Apelado contratou os serviços de seguro,
por livre e espontânea vontade, sendo a contratação totalmente opcional e que poderia ser
cancelado o serviço a qualquer tempo” (fl. 103).
Aduz que a negativação consiste em exercício regular de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005225-96.2020.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 4/7
direito, uma vez que o autor inadimpliu as faturas do cartão de crédito, o que
obsta a responsabilização civil e, por consequência, o dever de indenizar.
Nesse sentido, “[...] o ato de negativação nos cadastros
protetivos de crédito é exercício regular de direito quando da existência de dívida
inadimplida. Assim, havendo uma dívida pendente e devida, a inserção do nome da parte
autora nos cadastros de inadimplentes é perfeitamente cabível e legal. Não houve
descumprimento de contrato por parte da ré, pois o serviço objeto principal do contrato foi
utilizado
pela
parte
autora,
conforme
demonstrado
nos
autos” (fl. 114);
subsidiariamente, pede que o quantum arbitrado a título de dano moral seja
reduzido, em conformidade aos postulados da proporcionalidade e da
razoabilidade.
O recorrente pugna, pois, pela reforma da r. sentença a
fim de que os pedidos expostos na inicial sejam julgados improcedentes, nos
termos acima expostos.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
124/125)
e
respondido (fls. 128/131).
Oposição ao julgamento virtual pela apelante (fl. 136).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c dano moral, com fundamento na negativação de fls. 11/12, no valor de R$
53,42,
disponibilizada
em
15/03/2020,
referente
ao
contrato
no
102289704922.
Da narrativa do autor (fls. 1/8) e do réu (fls. 43/63), bem
como da reclamação endereçada ao PROCON (fls. 13/18), colhe-se que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005225-96.2020.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 5/7
primeiro aderiu aos serviços de cartão de crédito ofertados pelo segundo, haja
vista o benefício de 10% (dez por cento) no ato da compra de dois produtos
em 19/07/2019, no valor total de R$ 71,82.
Após a constatação, em 13/11/2019, de encargos
excessivos em decorrência de (i) juros não contratados e de (ii) dois seguros,
o requerido expurgou aqueles das faturas subsequentes, o que gerou crédito
de R$ 28,13 em prol do consumidor, a ser abatido do débito remanescente.
Nesse sentido, a inscrição do nome do autor no cadastro
de proteção ao crédito (fls. 11/12) teria por base o “seguro bolsa protegida
premiável”, bem como o “seguro acidentes pessoais premiável”, nos valores
mensais de, respectivamente, R$ 5,90 e R$ 12,50, conforme termos de adesão
às fls. 66/67, ambos vinculados ao cartão de crédito Riachuelo para débito em
fatura.
Noutro giro, a Tese no 972 do C. STJ (DJe 17/12/2018)
assentou o seguinte:
1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
Dessa forma, é patente a abusividade da cláusula ora em
análise.
Com base no entendimento firmado e na legislação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005225-96.2020.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 6/7
consumerista, a ilicitude dessa cobrança vem da ausência de alternativas
apresentadas ao consumidor, que se viu assinando o seu contrato de
empréstimo conjuntamente com o seguro de proteção financeira (REsp
1.639.259/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção,
julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Ademais, o próprio apelante não se desincumbiu do seu
ônus nos termos do art. 373, II, CPC, de que não teria sido hipótese de
“venda casada”.
De rigor, pois, a declaração de inexigibilidade da referida
quantia de R$ 53,42.
Quanto ao tema, é desnecessária a comprovação do dano
moral, uma vez que a negativação indevida é suficiente, por si só, para a
configuração da lesão ao direito de personalidade (dano in re ipsa).
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA
DO
DEVEDOR
NO
CADASTRO
DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE.
VALOR
ARBITRADO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Alterar o decidido no acórdão recorrido no que se refere à
responsabilidade da agravante e ao nexo de causalidade impõe o
revolvimento de fatos e provas, medida vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida
inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão
recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual
"o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005225-96.2020.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 7/7
nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (AgRg
no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe
23/10/2015 negrito não original)
Para o arbitramento do valor da compensação, além do
dano em si, devem ser levados em consideração: a situação econômica das
partes, a fim de não corroborar com o enriquecimento sem causa, e a
ponderação sobre a capacidade financeira daquele que prestará a
compensação, não se podendo fixar o valor em quantia irrisória, sob a pena
de não vir a surtir o efeito pedagógico que se pretende.
Assim, afigura-se razoável e proporcional a condenação
na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base nos parâmetros acima
expostos e nas circunstâncias peculiares do caso em análise, nos moldes
expostos na r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Majora-se a condenação do réu em honorários
advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,
§11, CPC.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator